Tribunal: TJSP
Processo: 2079658-73.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Habeas Corpus: descumprimento de medida protetiva de urgência. Denúncia: art. 24-A, Lei 11.340/06 (duas vezes), e art. 147 (quatro vezes), Cód. Penal.
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência.
Paciente detido na Comarca de Presidente Prudente, em cumprimento a mandado de prisão preventiva decretada pelo Juízo da Comarca de Presidente Bernardes. Incompetência para rever o decreto de

Ementa:
Habeas Corpus: descumprimento de medida protetiva de urgência. Denúncia: art. 24-A, Lei 11.340/06 (duas vezes), e art. 147 (quatro vezes), Cód. Penal.
Nulidade por falta de fundamentação: inconsistência.
Paciente detido na Comarca de Presidente Prudente, em cumprimento a mandado de prisão preventiva decretada pelo Juízo da Comarca de Presidente Bernardes. Incompetência para rever o decreto de custódia.
Prisão preventiva: decisão com análise detalhada, apresentando elementos bastantes de convicção. Adequação: exegese do art. 93, IX, Const. Fed. (STF).
Prisão preventiva: legalidade (art. 313, III, Cód. Proc. Penal).
Circunstâncias pessoais do Acusado: irrelevância ante a necessidade de preservação da ordem pública, desautorizando, inclusive, a adoção de medidas cautelares (STJ).
Ordem denegada.